Tribunal: TJDFT
Processo: 0730961-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730961-71.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO ROBERTO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITA DE COMPANHEIRA. PROIBIÇÃO. REGIME ABERTO. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PORTARIA No 8/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. VISITA DO AGRAVANTE CONDENADA POR TRÁFICO EM PRESÍDIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I - O direito de visitação do preso, previsto no artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido ou suspenso mediante ato motivado, conforme o parágrafo único do referido artigo. II - A companheira do agravante encontra-se cumprindo pena em regime aberto, sendo condenada pelo crime de tráfico de drogas dentro de estabelecimento prisional, o que configura vedação expressa ao direito de visitação, conforme artigo 6o da Portaria no 8/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. III - A decisão agravada foi proferida com base nas normas aplicáveis ao caso concreto e na jurisprudência consolidada, não havendo qualquer violação aos direitos fundamentais alegados. IV - Agravo em execução penal conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou o artigos 1o e 41, inciso X, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), defendendo que possui o direito de receber visitas de sua companheira, com o escopo de buscar sua ressocialização e reeducação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 41, inciso X, da Lei 7.210/84, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatórios dos autos, assim se manifestou: “No presente caso, existe óbice à visitação pretendida, pois, conforme consta dos autos, CAISA CRISTINA DE JESUS PAZ está cumprindo pena em regime aberto, conforme processo no 0403588-69.2019.8.07.0015, em trâmite perante a VEPERA, por ter sido condenada pelos crimes de tráfico de drogas dentro do estabelecimento prisional e desacato. (...) Ressalte-se que a restrição ao direito de visita foi vinculada à companheira do agravante diante das especificidades do caso concreto, haja vista que a companheira do reeducando foi condenada por estar portando uma quantidade de maconha com a intenção de distribuí-la ilegalmente dentro do presídio, não existindo nenhuma ofensa aos dispositivos constitucionais e legais citados em suas razões, haja vista que outras pessoas podem visitá-lo.” (ID 64764879). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora, acerca do direito do preso à visitação, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o direito do preso à visitação não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado” (AgRg no RMS n. 72.103/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015